Tribunal: TJSP
Processo: 1001616-41.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito em relação a dois réus, por ilegitimidade passiva. Sentença de parcial procedência relativamente aos demais réus. Ilegitimidade passiva dos réus Sérgio e Marcela. Reconhecimento. Réus, antigos locatários, que não anuíram ao novo contrato de locação celebrado com a Academia

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Extinção do processo sem resolução do mérito em relação a dois réus, por ilegitimidade passiva. Sentença de parcial procedência relativamente aos demais réus. Ilegitimidade passiva dos réus Sérgio e Marcela. Reconhecimento. Réus, antigos locatários, que não anuíram ao novo contrato de locação celebrado com a Academia WR. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Embora não tenha havido o distrato (formal) relativamente aos réus Sérgio e Marcela no tocante ao contrato firmado em 06/07/2011, observa-se que os contratos posteriores não foram por eles assinados, buscando a autora o reconhecimento da relação locatícia ali consignada, e contando com sua plena anuência. Nem mesmo o fato de ter ocorrido arrendamento do ponto comercial, como alegado, modifica o desfecho ora dado à questão. Foi celebrado novo contrato de locação com a Academia WR Ltda, sem que fosse dada anuência aos arrendatários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001616-41.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
CONTINENTE CONST E IMOB LTDA, são apelados MARCELA DE JESUS MAIA
GALIEGO e SERGIO TADEU DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001616-41.2018.8.26.0655 -Voto no 42136
2
COMARCA: Várzea Paulista – 1a Vara Cível – Juíza Érica Midori Sanada
APTE. : Continente Const e Imob Ltda
APDOS. : Marcela de Jesus Maia Galiego e outro

VOTO No 42.136
EMENTA: Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança. Extinção do processo
sem resolução do mérito em relação a dois réus, por
ilegitimidade passiva. Sentença de parcial procedência
relativamente aos demais réus. Ilegitimidade passiva dos
réus Sérgio e Marcela. Reconhecimento. Réus, antigos
locatários, que não anuíram ao novo contrato de locação
celebrado com a Academia WR. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com observação.
Embora não tenha havido o distrato (formal) relativamente aos réus
Sérgio e Marcela no tocante ao contrato firmado em 06/07/2011,
observa-se que os contratos posteriores não foram por eles assinados,
buscando a autora o reconhecimento da relação locatícia ali
consignada, e contando com sua plena anuência. Nem mesmo o fato de
ter ocorrido arrendamento do ponto comercial, como alegado, modifica
o desfecho ora dado à questão. Foi celebrado novo contrato de locação
com a Academia WR Ltda, sem que fosse dada anuência aos
arrendatários.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 200/208 que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos réus Marcela de Jesus
Maia Galiego e Sérgio Tadeu de Camargo, em razão da ilegitimidade passiva, devendo a
autora arcar com eventuais custas e despesas processuais despendidas por tais réus, e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC. Em relação aos demais réus Rosangela da Silva Barbosa Academia
ME, Rosangela da Silva Barbosa e Willian Rodrigues Barbosa, julgou parcialmente
procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, para declarar
rescindido o contrato de locação, decretando o despejo da requerida, fixando o prazo de 15
dias para desocupação voluntária, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da
importância de R$ 50.000,00, referente à confissão de dívida, com multa de 20% sobre o
valor do débito e correção monetária pela tabela prática do TJSP, juros moratórios de 1%
ao mês desde o inadimplemento. Condenou os réus ao pagamento dos valores referentes
aos IPTUs não quitados, cujo montante deverá ser calculado em regular fase de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001616-41.2018.8.26.0655 -Voto no 42136
3
de sentença, somada a multa contratual de 20%, correção monetária pela tabela prática do
TJSP, juros moratórios de 1% ao mês desde o inadimplemento, excluídos os honorários
advocatícios de 20%. Condenou-os, ainda, ao pagamento do aluguel vencido em
10/04/2018, excluídos os honorários advocatícios, bem como ao pagamento das parcelas
vincendas do contrato entabulado e que não foram quitadas (acessório e principal) até a
entrega das chaves, nos termos do artigo 62, VI, da Lei 8.245/91 e do artigo 323, CPC.
Tendo em vista a sucumbência dos réus, condenou-os ao pagamento das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação das
parcelas vencidas até esta data, inclusive sobre o valor da confissão de dívida.
Alega a autora que os apelados Marcela e Sérgio Tadeu são partes
passivas legítimas, mostrando-se equivocado o acolhimento da preliminar na r. sentença.
Aduz que locou o imóvel aos locatários Marcela de Jesus Maia Galiego e Sergio Tadeu de
Camargo, com início em 01/07/2011, pelo prazo de 24 meses, para instalação de uma
academia de ginástica, no entanto, no curso da locação, vigorando por prazo
indeterminado, ao vistoriar o imóvel locado, foi surpreendida com a ocupação irregular da
apelada Rosangela da Silva Barbosa Academia ME (nome fantasia Academia WR), tendo
como administradores Rosangela da Silva Barbosa e Willian Rodrigues Barbosa, que
informaram que os locatários Marcela e Sergio Tadeu teriam cedido a academia de
ginástica, de modo que restou configurada infração contratual em razão da cessão irregular
da locação. Sustenta que, posteriormente, o locatário Sergio esclareceu que não havia
abandonado o imóvel, mas teria firmado contrato de arrendamento com a apelada
Rosangela. Afirma que, objetivando regularizar a relação jurídica, firmou termo de
retificação e carta de fiança e confissão de dívida, segundo o qual os apelados Rosangela
da Silva Barbosa Academia ME, Rosangela da Silva Barbosa e Willian Rodrigues Barbosa
se comprometeram como fiadores dos locatários Marcela e Sergio Tadeu. Alega que não
foi realizado distrato entre a locadora e os locatários Marcela e Sergio Tadeu, sendo que
estes cometeram infração contratual, tendo cedido o imóvel a terceiro, sem anuência da
locadora. Assevera que não foi comunicada previamente sobre o arrendamento. Sustenta
que o débito de IPTU deve ser pago pelos locatários e fiadores, estes que no instrumento de
fls. 30/34 assumiram a obrigação de pagá-los. Aduz que os apelados Marcela e Sergio
devem, no mínimo, ser condenados ao pagamento do débito do IPTU relativo ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001616-41.2018.8.26.0655 -Voto no 42136
4
que se encontraram na posse do imóvel. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, com preparo, respondido, os autos subiram a
este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
Foi corretamente acolhida na sentença a preliminar de ilegitimidade
passiva de Marcela de Jesus Maia Galiego e Sérgio Tadeu de Camargo.
Segundo os elementos constantes nos autos, vê-se que a própria
autora, em réplica, admite que em 01/11/2016 celebrou contrato locatício apenas com
Rosangela da Silva Barbosa Academia ME, figurando como fiadores Rosangela da Silva
Barbosa e Willian Rodrigues Barbosa.
Consigne-se, ainda, que os contratos juntados aos autos confirmam o
fato, constatando-se que o contrato de locação de fls. 25/29 foi por eles assinado.
Há situação peculiar no caso, e que foi solucionada adequadamente,
pois, embora não tenha havido o distrato (formal) relativamente aos réus Sérgio e Marcela
no tocante ao contrato firmado em 06/07/2011, se observa que os contratos posteriores não
foram por eles assinados, buscando a autora o reconhecimento da relação locatícia ali
consignada, e contando com sua plena anuência.
Nem mesmo o fato de ter ocorrido arrendamento do ponto
comercial, como alegado, modifica o desfecho ora dado à questão. Foi celebrado novo
contrato de locação com a Academia WR Ltda, sem que fosse dada anuência aos primitivos
arrendatários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001616-41.2018.8.26.0655 -Voto no 42136
5
Quanto aos débitos de IPTU, pela simples leitura da cláusula terceira
do contrato de fls. 30/34 é possível aferir que não pode ser atribuída aos réus Marcela e
Sérgio a responsabilidade pelo seu pagamento, conforme consignou a r. sentença.
Diante dos subsídios ofertados, está correta a r. sentença apelada,
elevando-se a verba honorária do patrono dos recorridos Sérgio e Marcela em 2%, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator